Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-89.2012.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001308-89.2012.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAISKE WANABULLY PEREIRA LUZ BARROS - CPF: 041.987.771-10 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Joao Benilson dos Santos (APELANTE), Weverson Pereira Luz (APELANTE), JOAO BENILSON DOS SANTOS - CPF: 019.247.011-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEVERSON PEREIRA LUZ (APELANTE), MAURO PINHEIRO NOGUEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO E, NO REMANESCENTE, DESPROVEU-O.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ: PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE NARCOTRÁFICO [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No. 11.343/06] PARA UM DOS RÉUS, E NO QUE SE REFERE À CORRUPÇÃO DE MENOR PARA OS DEMAIS – PUNIBILIDADE EXTINTA – PREJUDICADO O APELO DO RÉU CONDENADO EXCLUSIVAMENTE PELO DELITO DA LEI DE DROGAS – 2.
MÉRITO: PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.o
11.343/06 EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS
– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E N.o 08 DA TCCR/TJMT –
APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO ANTE A PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES, E DESPROVIDO QUANTO À TESE REMANESCENTE
.

1. Cons
tatado que, entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação
, transcorreu lapso temporal superior aos prazos prescricionais previstos nos incisos IV e V do art. 109 do Código Penal, de rigor a extinção da punibilidade dos agentes, tornando prejudicado o apelo, no ponto
.

2.

I
nviável cogitar a desclassificação da conduta originariamente subsumida no art. 33,
caput
,
da Lei n.o 11.343/2006
para
aquela do art. 28 da mesma Lei na hipótese em que os testemunhos do locador do imóvel onde foram apreendidos os estupefacientes e do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, aliados às circunstâncias da apreensão, demonstram que as
substâncias se destinavam à difusão ilícita, pois,
a condição de usuário de drogas, por si só, não elide a responsabilização do sujeito pelo crime de narcotráfico, e
os depoimentos de policiais
não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados. Inteligência dos E
nunciados Orientativos ns. 3 e 8 da TCCR/TJMT.

APELANTE(S):

JOÃO BENILSON DOS SANTOS

KAISKE WANABULLY PEREIRA LUZ BARROS

WEVERSON PEREIRA LUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
JOÃO BENILSON DOS SANTOS
,
WEVERSON PEREIRA LUZ
e
KAISKE WANABULLY PEREIRA LUZ BARROS

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n.o 0001308-89.2012.8.11.0092, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para
condenar

os dois primeiros
pela prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06
e
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, à idêntica reprimenda de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sem fixação do valor unitário; e o
último
pelo cometimento do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, sendo-lhe imposta a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sem fixação do valor unitário.

Nas razões recursais
disponíveis no ID 158096328
e
subscritas pela i. Defensoria Pública, os réus pleiteiam a
desclassificação
do crime de
narcotráfico

para
a conduta de
posse de drogas para consumo próprio
, sob a alegação de que não restou comprovada, de forma inequívoca, a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, de modo que deve incidir a tipificação mais favorável à defesa.

Por fim, os apelantes
JOÃO BENILSON
e
WEVERSON
almejam a
absolvição
quanto ao crime de
corrupção de menor
, ao argumento de que faltam provas da materialidade delitiva, na medida em que nada aponta a existência de união de desígnios entre o adolescente e os acusados.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 158096332, rechaçando-se as teses defensivas, a fim de que seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no

ID 163059196 opina,
preliminarmente
, para que seja
pronunciada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes imputado a
KAISKE
, bem como, quanto ao crime de corrupção de menor pelo qual foram condenados os réus
JOÃO BENILSON
e
WEVERTON
. No mérito, manifestou-se pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ

–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio,
detidamente analisados os autos, seguindo o raciocínio adotado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, verifico que em relação ao crime de
tráfico de drogas
imputado a
KAISKE
, bem assim, quanto ao delito de
corrupção de menor
atribuído a
JOÃO BENILSON
e
WEVERTON
,
a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição
, tornando
PREJUDICADO
o recurso defensivo, nesse ponto.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo
de ofício
, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, co
nsiderando que a
condenação já transitou em julgado para a acusação
, pois, devidamente intimado da r. sentença, o
Parquet
não interpôs qualquer recurso, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada para cada delito; e, consoante se verifica do édito vergastado, os apelantes foram condenados nos seguintes moldes:

i)

JOÃO BENILSON DOS SANTOS
e
WEVERSON PEREIRA LUZ
, como incursos no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e no
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, sendo-lhe impostas as reprimendas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e de
01 (um) ano de reclusão
para o crime de corrupção de menor cometido em concurso material, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
;

ii)

KAISKE WANABULLY PEREIRA LUZ BARROS
, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, sendo-lhe imposta a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sob o regime inicial
aberto
, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, incs. IV e V, ambos do Código Penal, em relação aos réus
JOÃO BENILSON
e
WEVERSON, o prazo prescricional aplicável ao crime de
corrupção de menor
é o de 04 (quatro) anos
, ao passo que
para o crime de
tráfico de drogas
, aplica-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos
. Por sua vez, quanto ao crime de
narcotráfico
imputado ao réu
KAISKE
, considerando que era
menor de 21 (vinte e um) anos
à época dos fatos, aplica-se o redutor previsto no art. 155 do Diploma Penal, conduzindo
ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos
.

No caso em apreço, denota-se que a exordial acusatória restou devidamente recebida em
21/02/2018
(ID 158096304, pág. 51), e a sentença condenatória foi prolatada e
disponibilizada no sistema eletrônico do PJe
em
17/08/2022
; de modo que, considerando a pena privativa de liberdade concreta e isoladamente aplicada aos apelantes
JOÃO BENILSON
e
WEVERSON
quanto ao crime de corrupção de menor, e em relação ao réu
KAISKE
no que pertine ao crime de tráfico de drogas, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir os delitos em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva, haja vista que
entre o recebimento da prefacial acusatória e a publicação do édito condenatório transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos
.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade
de
KAISKE WANABULLY PEREIRA LUZ BARROS
em relação ao delito de
tráfico ilícito de entorpecentes
, bem como de
WEVERSON PEREIRA LUZ
e
JOÃO BENILSON DOS SANTOS
no que toca ao crime de
corrupção de menor
,
ante a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV e art. 109, incs. IV e V c/c art. 110, §1.o e art. 115, todos do Código Penal.

Sendo assim, acolho a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça e, nos termos do art. 107, IV
e art. 109, incs. IV e V c/c art. 110, §1.o e art. 115, todos do Código Penal
, pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
KAISKE WANABULLY PEREIRA LUZ BARROS
em relação ao delito de
tráfico ilícito de entorpecentes
[art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06], bem como de
WEVERSON PEREIRA LUZ
e
JOÃO BENILSON DOS SANTOS
no que diz respeito ao crime de
corrupção de menor
[art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90]
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, ressalto que diante da providência acima adotada, das teses arguidas pela i. Defesa em suas razões de inconformismo, remanesce para análise tão-somente a pretendida desclassificação do crime de narcotráfico para posse de drogas para uso pessoal, almejada pelos réus
JOÃO BENILSON
e
WEVERSON
.

E nesse diapasão, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

JOÃO BENILSON DOS SANTOS
e
WEVERSON PEREIRA LUZ
, haja vista a presença dos seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que, no dia
17/11/2012
, por volta das 10h23min, em um salão anexo ao estabelecimento comercial denominado “Bar Crystal”, situado na Avenida Macário Subtil, na comarca de Alto Taquari/MT, os denunciados
Kaiske Wanabully Pereira Luz Barros
,
JOÃO BENILSON DOS SANTOS
e
WEVERSON PEREIRA LUZ
, juntamente com o adolescente
M. P. N. F.
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardavam para fins de mercancia, 03 (três) tabletes de maconha e 01 (um) tablete de pasta base de cocaína.

Consoante consta da narrativa ministerial, após receber uma denúncia anônima por telefone, dando conta de que no endereço mencionado acima estaria ocorrendo a comercialização de narcóticos, uma equipe da Polícia Militar saiu em diligências e, tão logo chegou ao local, realizou a abordagem dos acusados
Kaiske Wanabully Pereira Luz Barros
,
JOÃO BENILSON DOS SANTOS
e
WEVERSON PEREIRA LUZ
, juntamente com o adolescente
M. P. N. F
.
, sendo então

realizada busca domiciliar, ocasião em que os agentes de segurança pública lograram apreender, em um dos cômodos do imóvel onde residiam os suspeitos,
03 (três) tabletes de substância entorpecente análoga à MACONHA
[105,9g];
01 (um) tablete de pasta base de substância análoga à COCAÍNA
[8,6g] e outros
14 (quatorze) invólucros plásticos da mesma substância
[Fato 01].

Ainda de acordo com a preambular acusatória, nas mesmas condições de tempo e local, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas [Fato 02]; bem como, corromperam o menor
M. P. N. F.
a praticar com eles o narcotráfico, incorrendo na conduta tipificada no art. 244-B, do ECA [Fato 03].

Por estes fatos, os ora apelantes foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e corrupção de menor, mas ao final da persecução criminal, restaram
condenados
apenas pelos delitos do art. 244-B do ECA [WEVERSON e JOÃO BENILSON] e do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas [TODOS os réus],
contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Todavia, a despeito da argumentação lançada pela i. Defesa, tenho que
a pretensão desclassificatória não merece prosperar
.

A
materialidade
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 158097249 – pág. 26/27), auto de prisão em flagrante (ID 158097248 – pág. 16/17), auto de apreensão (ID 158097249 – pág. 19), laudo de constatação provisóri
a
(ID 158097249 – pág. 02/05) e
laudo pericial
definitivo (ID 158097249 – pág. 65/66), relatório policial final (ID 158097249 – pág. 35/37), além dos depoimentos colhidos
na Delegacia e em juízo,
os quais fornecem, também, a comprovação da
autoria delitiva
.

Com efeito, ao ser ouvido
sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Idelvando Corrêa Silva
(ID 158096307), ratificando as declarações prestadas na fase policial (ID 158097248 – pág. 19), esclareceu que alugava o imóvel para os denunciados
KAISKE
,
JOÃO BENILSON
e
WEVERTON
, bem assim, que sabia que eles “fumavam algo”, já tendo inclusive solicitado aos rapazes que desocupassem a casa, porquanto suspeitava que estariam cometendo algo de ilícito no local, notadamente diante da
“movimentação de muitas pessoas que entrava e saía do imóvel”

sic
.

Ademais,
embora a testemunha
José Cícero Ramos
não tenha fornecido
maiores
informações sobre a dinâmica dos fatos, narrou
em juízo
que conhecia o réu
JOÃO BENILSON
desde a infância e residia em um dos cômodos da habitação coletiva onde moravam os acusados,
mesmo local onde apreendidos os entorpecentes na data fatídica
(ID 158096307).

Por sua vez, ouvido perante a
autoridade judiciária
,
Rodrigo Ribeiro de Oliveira
, policial militar que participou da prisão em flagrante dos
réus
, esclareceu que anteriormente aos fatos ora em análise, no imóvel palco da apreensão funcionava um estabelecimento comercial denominado “Bar Crystal”,
o qual já era monitorado
pela Polícia
porquanto apontado como ponto de comercialização de entorpecentes
. Narrou, ainda, que após a desativação do boteco, alguns indivíduos passaram a residir naquele local – dentre
o
s quais, os ora apelantes – e, na data fatídica,
durante uma abordagem rotineira realizada após o recebimento de denúncia anônima, uma guarnição logrou apreender inúmeras porções de entorpecentes, cachimbo e dichavadores na posse dos suspeitos
, os quais teriam alegado que estavam ali aguardando
“para irem trabalhar em uma fazenda”
(ID 158097248 – pág. 18; ID 158096307).

Portanto, considerando os elementos de convicção constantes do caderno processual eletrônico, notadamente as declarações prestadas pelo
policial militar que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos réus na posse de inúmeras porções de entorpecente
s de espécies variadas
, tenho que existem elementos bastantes a sustentar o édito condenatório; mesmo porque, como cediço,
os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Neste cenário, embora não tenha sido apreendida vultosa quantidade de narcóticos [105,9g de maconha; 8,6g de pasta base de cocaína e outras 14 trouxinhas da mesma substância], verifica-se que a droga estava devidamente fracionada, o que, atrelado aos demais elementos probatórios constantes dos autos [denúncia anônima, investigações prévias, relevante fluxo de pessoas entrando e saindo do local], conduz à conclusão de que seriam comercializadas; a impedir o acolhimento da pretensão desclassificatória, mesmo porque, é certo que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Aliás, o tema resta pacificado neste e. Sodalício por meio do
Enunciado Orientativo n.o 03
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Relevante salientar, outrossim, que ainda que os apelantes não tenham sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não resta obstada a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito desclassificatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, pronuncio a
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, e com supedâneo no art. 107, IV
e art. 109, incs. IV e V c/c art. 110, §1.o e art. 115, todos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
KAISKE WANABULLY PEREIRA LUZ BARROS
em relação ao delito de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06], bem como de
WEVERSON PEREIRA LUZ
e
JOÃO BENILSON DOS SANTOS
quanto ao crime de
corrupção de menor
[art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90]
, restando totalmente
prejudicado

o apelo
no que concerne ao réu
Kaiske Wanabully Pereira Luz Barros
, e parcialmente prejudicado no que diz respeito aos corréus
Weverson Pereira Luz
e
João Benilson dos Santos.

Por conseguinte, quanto às teses recursais remanescentes,
conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
WEVERSON PEREIRA LUZ
e
JOÃO BENILSON DOS SANTOS
, para então
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo o desfecho condenatório alcançado pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n.o 0001308-89.2012.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023